Tribunal: TJES
Processo: 0000036-07.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-07.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS NATAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARES DE NULIDADE. USO DE ALGEMA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO. MENÇÃO DA VIDA PREGRESSA DO RÉU EM PLENÁRIO. INICIATIVA NÃO VEDADA. ART.478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRELIMINARES REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar - N
ulidade do
julgamento
pelo uso indevido de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri
:
Resta preclusa a insurgência da defesa sobre o uso de algemas pelo acusado durante o júri, se na oportunidade própria nada alegou e ausente qualquer indicativo a esse respeito na Ata da Sessão do Júri. Ademais, não há falar em violação à Súmula Vinculante nº 11 e ao art. 474, §3º, do CPP, se o uso das algemas encontra-se devidamente justificado com base na segurança do julgamento e dos indivíduos presentes, notadamente pelo fato de que o acusado possui alta periculosidade.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar - N
ulidade decorrente da menção
feita pelo MP

de questões subjetivas do réu
em Plenário
: Não caracteriza nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri a menção aos antecedentes do réu ou a outros documentos que não constam no rol do art. 478 do CPP, o qual é taxativo, segundo a jurisprudência consolidada do STJ.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
: Existentes, nos autos, elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, encontra respaldo nos autos, deve ser esta mantida.

5. Carece de interesse recursal o pedido de decote da agravante que sequer foi reconhecida na sentença.

6. A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, devendo ser apreciada naquela seara.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000036-07.2014.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS NATAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS NATAN DOS SANTOS
,

contra a sentença de fls. 300/304-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, acatando à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro delito (art. 121, §2º, IV e V, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

D
A
S
PRELIMINARES
.

Da nulidade do
julgamento
pelo uso indevido de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri
.

A douta defesa pleiteia a nulidade do julgamento pelo uso imotivado de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri, o que violaria à Súmula Vinculante 11 e ao comando previsto no artigo 474, §3º, do Código de Processo Penal.

Não há como respaldar essa pretensão.

Primeiro, vê-se que a nulidade só foi arguida pela defesa na vertente oportunidade.

Quanto ao aspecto, considerando que a nulidade do julgamento em plenário deve ser arguida na sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, não há dúvidas de que a defesa não a suscitou no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Ainda que não fosse essa a hipótese, a existência do alegado vício também não teria ficado estampada.

No caso dos autos, a douta Magistrada que presidiu a sessão plenária foi clara em apontar que o uso das algemas era imprescindível para resguardar a segurança das pessoas presentes no certame, destacando “
a periculosidade do acusado
” (fl. 582).

Portanto, a meu ver, devidamente fundamentado o motivo pelo qual Lucas foi mantido algemado durante a Sessão do Tribunal do Júri, com intuito de manter a segurança da Sessão e dos indivíduos ali presentes, não há que se falar em nulidade do ato.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Da nulidade decorrente da menção
feita pelo MP

de questões subjetivas do réu
em Plenário
.

Pugna ainda a defesa, pela declaração de nulidade da sessão de julgamento perante o júri, sob o fundamento de que o Ministério Público, em plenário, fez referência as condições pessoais e subjetivas da vida do recorrente em plenário como forma de culpabilizá-lo, influenciando na formação dos juízos de culpabilidade.

Contudo, constata-se que já está pacificado no STJ que o rol do artigo 478 do CPP, é taxativo, de modo que somente os documentos e argumentos ali previstos geram nulidade no julgamento.

Daí porque, as alegações da defesa do acusado não merecem prosperar.

Os antecedentes penais do acusado não estão inclusos no rol previsto no mencionado dispositivo. Logo, reconhecer a nulidade processual em razão da menção do Ministério Público ao histórico criminal do acusado constituiria uma interpretação ampliativa da norma, a qual, mostra-se descabida.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR.

Outrossim, não foram suscitadas outras preliminares e não vislumbro a existência de qualquer nulidade a ser declarada de ofício, razão pela qual passo à análise do mérito.

DO MÉRITO.

Em razões juntadas às fls. 608/616, a defesa pede a realização de novo julgamento, ao argumento de ser a decisão proferida manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento que a mesma seria calcada exclusivamente em provas indiretas e que as testemunhas ouvidas não estavam presentes nos dias dos fatos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal; o decote da da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos); e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de Janeiro de 2014, no interior do canteiro de obras do Bristol Vista Azul Hotel e Residencial, Pedra Azul, Domingos Martins/ES, o apelante e o corréu VANDERSON BELMIRO DA SILVA, de suas livres e conscientes vontades, utilizando-se de um pedaço de pau, golpearam repetidas vezes, com crueldade, a vítima PEDRO SANTOS DE ALMEIDA, em evidente intenção de matar, na região da cabeça, que foram a causa eficiente da morte da vítima.

Quadra consignar, que corréu Vanderson, temendo que fosse descoberto de que teria sido o mesmo quem havia participado do furto no canteiro de obras do Bristol Vista Azul Hotel e Residencial, planejou, em conjunto com o apelante Lucas, matar o também a vítima acima mencionada (que era vigia do citado canteiro de obras), no intuito de eximir-se da sua culpabilidade, uma vez que assim agindo pretendiam forjar a ideia ou noção de que o furto ocorrera durante a Jornada de trabalho da vítima e não durante a escala de vigilância daquele.

E assim o fizeram os acusados, que foram até o canteiro de obras, lá chegando Vanderson passou a distrair a vítima, sendo que Lucas, aproveitando-se de tal momento de distração e, de posse de um pedaço de madeira, golpeou a vítima pelas costas, na região da cabeça, fazendo com que esta caísse ao chão. Em seguida, ambos passaram a desferir diversos golpes na vítima, já quedada inerte no solo, que foram causa eficiente a sua morte.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar.

Inicialmente, registre-se que as decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri são soberanas (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

Não obstante a consagrada soberania dos veredictos, a decisão dos jurados, se manifestamente contrária à prova dos autos, desafiará cassação pelo Tribunal de Justiça, que remeterá o réu a novo julgamento popular.

Todavia, no presente caso, a decisão emanada do Conselho de Sentença, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro delito (art. 121, §2º, IV e V, do CP), não é contrária à prova dos autos, posto que ancorada em uma das versões sustentadas em plenário e lastreada na prova coligida para o caderno processual.

Ao contrário do que sustenta a distinta Defesa, subsistem elementos probatórios que sustentam satisfatoriamente o édito condenatório.

Tal afirmativa baseia-se em conclusões extraídas do exame minucioso do conjunto probatório, do qual se aproveitam inúmeros elementos probatórios que apontam o apelante como sendo um dos autores do crime ora apurado. Senão vejamos:

“(...) que em diligências para a localização do autor dos fatos, identificou a participação do denunciado Vanderson; que em diligencia Vanderson informou ter chegado em casa na noite do homicídio por volta das 19/20 horas, porém a esposa do mesmo declarou que Vanderson havia chegado por volta das 23 h. em declarações realizadas em separado; [...]
que participou da abordagem dos demais acusados: que todos confessaram os fatos;
[...]
que ao receber informações de Lucas Natan estava com Vanderson na noite dos fatos, o depoente localizou Lucas e o mesmo confessou os fatos e a participação de Vanderson
; que confirma as declarações de fls. 15/16 do IP; que reconhece o local do crime e as condições em que estavam a vítima no laudo fotográfico de fls. 92/98 (...)” (Declarações prestadas por Nilton Amorim da Sila, policial militar, em Juízo, fls. 174/175) – destaquei.

“(...) que diligenciou na investigação dos fatos, após o homicídio da vítima Pedro;
que em investigação acerca do furto, descrita no fato 01 da denúncia, recebeu informações da participação do réu Vanderson; que em contato com Vanderson o mesmo confessou os fatos; que Vanderson denunciou a participação de Fabiano e Lucas; que todas foram presos e Vanderson assumiu o homicídio
; que os objetos furtados foram encontrados em Vila Velha; que Ezequias informou ter adquirido os objetos furtado através de Fabiano (vulgo Boquinha); que Fabiano negou a autoria do crime; que Lucas assumiu a participação junto com Vanderson; que Fabiano assumiu a participação apenas do furto, ocorrido dias antes, negando a participação do homicídio; (...)” (Declarações prestadas por Heromar Cardoso Otoni, em juízo, fls. 161/162) – destaquei.

“(...) tendo então combinado com HAMILTON de que se eles matassem o Vigia Pedro Santos, o furto quando descoberto ficaria como ocorrido no plantão dele, tanto que o mataram para realizá-lo, esta seria a sua história [...];
que quando chegaram a obra LUCAS pegou um pedaço de pau, tendo então o Inquirido chamado Pedro e ao passar a conversar com ele, LUCAS desferiu o primeiro golpe que fez Pedro cair ao chão, quando então LUCAS desferiu mais três golpes e o inquerido desferiu um só golpe
(...)”. (Declarações prestadas pelo corréu Vanderson Belmiro da Silva, em sede policial, às fls. 17/18) – destaquei.

Como acima visto, os relatos das testemunhas, policiais militares que trabalharam no caso, bem como a do corréu, mostram-se absolutamente coerentes e convincentes de que Lucas participou do crime.

Desta forma, é certo que aqui não se tem meras testemunhas circunstanciais, com baixa convicção que pudessem ser meras testemunhas “por ouvir dizer”.

A materialidade delitiva, outrossim, está plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 53 do IP em apenso.

Destarte, em que pese a negativa do acusado acerca do seu envolvimento com o homicídio qualificado ora em apuração, há provas robustas nos autos a ancorar a decisão do Corpo de Jurados.

Destarte, penso que o Conselho de Sentença não agiu contrariamente à prova dos autos, mas amparado em uma das vertentes postas em plenário. Logo, estando a decisão dos jurados em consonância com a prova, inadmissível, pelas razões externadas, a cassação do veredicto popular.

Q
uanto
a
pena-base
,
extrai-se da fundamentação de fl. 592, que a Magistrada, utilizando-se de fração inferior a 1/8 para incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, estabeleceu a pena-base do réu em 2 anos acima do mínimo legal (portanto, em 14 anos de reclusão), entendendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
consequências do crime
, o que não vejo com censura.

De forma mais destacada, como consequência do crime houve a questão dos filhos da vítima que demonstraram extremo pesar, o que certamente torna o crime mais reprovável.

Saliente-se que uma das qualificadoras do homicídio (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) foi empregada como ponto de partida da dosimetria e a outra (ocultação de outro delito) restou relegada à segunda fase, na condição de agravante (art. 61, II, “b”, do CP).

Diante disso, entendo que o patamar eleito para a pena-base revela-se condizente e proporcional com o intervalo de pena previsto no tipo penal e com os elementos concretos dos autos, devendo ser mantida.

E
m relação a agravante
do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos)
, diversamente do pretendido pela Defesa, não há falar em decote da agravante da reincidência, pois, esta sequer foi reconhecida na sentença.

Por fim,
quanto ao pedido de justiça gratuita
, destaco que a competência para a análise do requerimento de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Tudo visto e considerado, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso